Tribunal: TJBA
Processo: 8000839-59.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000839-59.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIO GABRIEL MENEZES MARTINS

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA FRANCO, LEANDRO SANTOS BARRETO

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA FRENTE A ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES SOCIAL E SOCIOECONÔMICA DO AUTOR - ACIDENTE DE VEÍCULO – PARAPLEGIA DE PASSAGEIRO ATRIBUÍDA A FALHA NO AIRBAG – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA INEXISTÊNCIA DO ITEM DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O ASSENTO EM QUE VIAJAVA A PARTE APELANTE – DEVER DE INDENIZAR – AFASTAMENTO – APELO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS

1. Cuida-se de apelação em face de decisão que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais em face de acidente automobilístico que vitimou o autor, gerando no mesmo a condição de paraplegia.

2. O apelante merece a concessão da assistência judiciária gratuita frente a alteração de sua condição social e socioeconômica, sendo estudante dedicado às aulas que tem dificuldades de trabalhar, não se sustentando a alegação que o autor ingressou nos autos representado pela mãe que, segundo alega, teria condições de pagar as custas.

3. Anteriormente representado em vista da menoridade, hoje maior, segue nos autos independente do pátrio poder, havendo flagrante alteração da situação econômica, gerando motivação para o deferimento da gratuidade requerida.

4. No mérito, a ação está pautada no fato que, falha nos airbags do veículo, durante o acidente, teriam ocasionado as lesões que geraram as lesões sofridas pelo autor levando à paraplegia.

5. O compulsar dos autos, entretanto, máxime o laudo pericial juntado pela própria autoria, demonstra que o apelante trafegava na parte traseira do imóvel, na posição atrás do motorista, posição não protegida pelos airbags que, no veículo acidentado, eram apenas frontais e laterais para os passageiros da frente.

6. O mesmo laudo admite que as fotografias do veículo que serviram de base para a perícia demonstram ter sido ativado o pré-tensionamento do cinto de segurança usado pelo apelante, cumprindo a função para qual foi criado, registrando imagens da época, com a marca do aparelho de segurança.

7. O laudo complementar da autoria e o laudo do perito judicial confirma que o veículo possuía apenas “
air bag frontal (motorista e passageiro) e air bag lateral dianteiro
” (item “2”, ID 76694655 - Pág. 5) que, por razões lógicas, não protegem ao passageiro traseiro, do lado esquerdo, atrás do motorista, onde viajava o autor no momento do acidente e onde se concentrou o acidente, conforme fotografias dos autos.

8. Estando baseada a ação na responsabilidade da fabricante porque os airbags não funcionaram da forma como deveriam, não teriam disparado, e sem que o veículo tivesse bolsas de ar no assento onde o apelante estava sentado, não merece reforma a sentença que, frente a realidade dos autos e pedidos formulados, julgou pela improcedência da ação.

9. Assistência judiciária gratuita concedida.

10. Apelo improvido com majoração d
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa cuja cobrança resta suspensa, frente a concessão da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000839-59.2019.8.05.0113
, em que figuram como apelante
FABIO GABRIEL MENEZES MARTINS
e como apelada
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONCEDER A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
ao apelante, frente a alteração da condição social e socioeconômica do mesmo e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .